Tribunal: TJDFT
Processo: 0727422-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727422-39.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BRAZ ALVES CORDEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO. I – A decisão que versa sobre ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça do Distrito Federal não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e, no presente recurso, não ficou configurada a urgência necessária para sua admissibilidade quanto a essas questões, que poderão ser eventualmente suscitadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, art. 1.009, § 1o, do CPC. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II – Ausente interesse recursal quanto à inversão do ônus da prova prevista no CDC, que não foi determinada pela r. decisão, a qual aplicou a regra ordinária ao réu, art. 373, inc. II, do CPC. III – O prazo prescricional para ajuizar ação que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do Pasep é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. IV – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 5o do LC 8/1970, 3o, 4o e 12, todos do Decreto 9.978/2019, 4o-A da Lei 9.365/1996, e 64, § 1o, do CPC, sustentando ser parte ilegítima, porquanto o cerne na discussão se embasa na revisão do saldo da conta PASEP da parte recorrida, com a discussão sobre índices, taxas de juros e rendimentos, apresentado no presente feito, de maneira velada, sob a rubrica de “danos materiais”. Assevera que tais questões não estão sob o poder de deliberação e gestão do Banco do Brasil, mas do Conselho Diretor do PIS/PASEP, o qual compete gerir o fundo, deliberando sobre o cálculo da atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes, e resolvendo os casos omissos de saques de quotas do PIS/ PASEP. Acrescenta que compete à Justiça Federal julgar a demanda. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-la. Formula pedido de publicação exclusiva em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118 (id. 23935674 - Págs. 14 e 15). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 5o do LC 8/1970, 3o, 4o e 12, todos do Decreto 9.978/2019, 4o-A da Lei 9.365/1996, e 64, § 1o, do CPC, bem como no que se refere à indicada divergência jurisprudencial, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que “a r. decisão agravada, quanto à rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça do Distrito Federal, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC” (id. 19813873 - Pág. 1). Insta destacar que de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021) e “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (REsp 1847954/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12/5/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva (id. 23935674 - Págs. 14 e 15), tendo em vista o convênio firmando pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Acrescente-se ser impossível o cadastramento de pessoa jurídica (sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS) no sistema PJe para fins de publicação exclusiva. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016